Tribunal: TJES
Processo: 0000170-89.2020.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000170-89.2020.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE RODRIGUES SANTOS JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000170-89.2020.8.08.0060

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSÉ RODRIGUES SANTOS JUNIOR

JUÍZO DE ORIGEM: ATÍLIO VIVACQUA
– VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a demanda para afastar a reprovação do autor na fase de investigação social. DECLARO A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONTRAINDICOU O AUTOR NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR OMISSÃO, DETERMINO AO ESTADO RÉU QUE SE ABSTENHA DE ELIMINAR OU IMPEDIR QUE O CANDIDATO/AUTOR PARTICIPE DAS PRÓXIMAS FASES DO CONCURSO POR ESTE FATO, BEM COMO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO pela matéria debatida nestes autos. Reconheço a ilegitimidade passiva do Instituto AOCO JULGANDO EXTINTO O PROCESSO em relação a esta sem resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela anulação da sentença, tendo em vista que a matéria versa sobre concurso público, razão pela qual não poderia ser o caso processado e julgado pelo rito dos Juizados Especiais.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls. 361.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal o recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Verifico que, no caso dos autos, o requerente/recorrido, contesta ato administrativo que, em fase de investigação social de concurso público, o contraindicou.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 decidiu que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para processar e julgar demandas que versem sobre concurso público, fixando a seguinte tese:

Fixação da seguinte tese:
Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos
, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

O referido acórdão foi publicado em 10/11/2020. Assim, considerando a
ratio decidendi
do precedente, tem-se que toda controvérsia que envolva concurso público afasta a competência dos Juizados Especiais, isto porque os reflexos da suposta preterição (caso dos autos) já atestariam a complexidade da causa, até porque os reflexos econômicos de eventual preterição, em determinado momento, excederia o valor de alçada dos Juizados da Fazenda (60 salários-mínimos), dada a incorporação de vencimentos em caso de procedência.

Dessa forma, considerando a subsunção do presente feito ao precedente vinculante do E. Tribunal de Justiça Capixaba, vota-se pelo provimento do recurso interposto do Estado, a fim de anular a sentença recorrida, tendo em vista a incompatibilidade da matéria tratada nos autos com o rito dos Juizados Especiais, via de consequência, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, determinando-se a remessa dos autos à distribuição para que seja redistribuído a Vara da Fazenda Pública Competente.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença recorrida, tendo em vista a incompetência dos Juizados Especiais para conhecimento e julgamento do feito.
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas nem honorários
, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.